Tribunal: TJMT
Processo: 1052244-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052244-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILTON CESAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 406.315.578-14 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NILTON CESAR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO(S):

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA
CREDITO
FIN E INVEST

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO.
INOCORRÊNCIA.
ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DESCABIMENTO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de danos morais. O autor alegou abusividade na taxa de juros pactuada (17,50% ao mês, ou 592,55% ao ano), requereu sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva diante da discrepância com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (
iii
) determinar se há configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança dos encargos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo-se prova cabal de desvantagem exagerada, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

A taxa contratada (17,50% ao mês) está dentro dos parâmetros praticados à época da contratação para a modalidade de crédito pessoal não consignado, conforme dados oficiais do Banco Central, não havendo elementos concretos que evidenciem abusividade.

A capitalização mensal pactuada implica taxa efetiva anual de 592,55%, o que decorre da aplicação do regime de juros compostos, e não representa cobrança autônoma ou ilegal.

Ausente a comprovação de cobrança indevida ou abusiva, inexiste fundamento legal para a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente contestados, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário ato ilícito concreto que cause lesão relevante à dignidade do consumidor, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade por si só, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva no caso concreto.

A ausência de prova de cobrança indevida impede a restituição em dobro dos valores pagos.

A cobrança de encargos contratuais sem demonstração de ilicitude ou dano relevante não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, IV; CDC,
arts
. 6o, V; 42, parágrafo único; 51, §1o; CPC,
arts
. 85, §11o; 355, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 596; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.272.114/RS, REsp 1.061.530/RS; TJMT, 1010487-03.2023.8.11.0041, 1011205-75.2024.8.11.0037, 1044810-97.2024.8.11.0041, 1000160-24.2025.8.11.0107, 1002092-81.2024.8.11.0010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILTON CESAR RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de danos morais ajuizada em face de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação que objetiva a revisão das cláusulas contratuais para afastar a aplicação dos juros abusivos, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A inversão do ônus da prova;

3 – A readequação da taxa de juros cobrada;

4 – A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e

5 – A condenação do réu ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

Em análise inicial, foi proferida decisão concedendo a gratuidade da justiça e deferiu a inversão do ônus da prova.

Ao contestar a ação, a parte demandada apresentou preliminares. No mérito, detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito e que todas as cobranças são devidas, pugnando ao final, pela total improcedência da ação.

Impugnação a contestação.

Na fase de especificação, o réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide; o autor requereu a produção de prova pericial.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

II.1. –DAS PRELIMINARES E OUTRAS QUESTÕES

II.1.1 - IMPUGNAÇÃO DO VALOR INDICADO COMO INCONTROVERSO.

O requerido impugna o valor que o demandante entende como devido, sob o argumento que está em desacordo com a legislação vigente.

Entretanto, a
analise
se a quantia é correta ou não será objeto do mérito da questão.

Assim, rejeito a preliminar.

II.1.2 – DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSÊNCIA FATO SUPERVENIENTE.

Em relação a inépcia da inicial, têm-se que com uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo demandante, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado na contestação.

Dessa forma, entendo existir necessidade e utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de haver ou não o direito que pretende auferir, confunde-se com a matéria de mérito e como tal, será analisada.

Assim, rejeito a preliminar.

II.1.3 -

DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL.

Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericialcontábilantes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.

Trata-se de entendimento consolidado no âmbito do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA
RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO- PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I -A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...) (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Logo, édesnecessáriaa realização de prova pericial, no caso concreto, para se verificar se houve abusividade no contrato, pelo que indefiro o pedido do autor

II.2 – DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90,
e também
da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

II.2.1.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen
paramesma
época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. 3.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente
, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a
abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. 4.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante
, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5.
O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ
. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 7.
Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023.). Grifos nosso

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

“[...] Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (
REsp.
1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto,
tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
[...]”

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ele concedido.

Sem custas finais
.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

Em suas razões recursais (ID. 303496896), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Abusividade da taxa de juros contratada em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;

2. Necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

3. Configuração de dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a abusividade da taxa de juros contratada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (40884790) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 305962854).

Contrarrazões (ID. 303496898)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NILTON CESAR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO(S):

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA
CREDITO
FIN E INVEST

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação cível interposto por NILTON CESAR RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de danos morais ajuizada em face de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A parte Apelante, em suma, defende que a taxa de juros contratada de 17,50% ao mês (592,55% ao ano) é manifestamente abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação, que seria de 5,50% ao mês (90,04% ao ano).

Sustenta que a diferença entre as taxas caracteriza abuso de direito e enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Além disso, argumenta que faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se trata de engano justificável.

Por fim, alega que a situação vivenciada diariamente gera sentimento de impotência, frustração e revolta, atingindo diretamente sua integridade psíquica e os atributos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o contrato foi celebrado de forma livre e escoimado de quaisquer vícios ou irregularidades, devendo ser respeitado tal como está.

Argumenta que a taxa de juros aplicada está em perfeita consonância com a média de mercado, considerando que não se aplicam às instituições financeiras a limitação de 12% ao ano, conforme Súmula 596 do STF.

Sustenta que não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve má-fé nas cobranças realizadas.

Por fim, defende a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que meros dissabores do dia a dia não podem ser caracterizados como dano moral.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade da taxa de juros contratada em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN

A apelante sustenta que a taxa de juros contratada de 17,50% ao mês (592,55% ao ano) é manifestamente abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação, que seria de 5,50% ao mês (90,04% ao ano), caracterizando abuso de direito e enriquecimento sem causa da instituição financeira.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A
jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "
a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto que a taxa de juros aplicada no contrato (entre
17,50% ao mês
e
592,55% ao ano
) está dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado.

Conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2024-01-05
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos idênticos ao
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
0,12
% e a maior 24
,2
7%, enquanto que a menor taxa anual é de
1,43
% e a maior
1256,85
%.

Ressalte-se que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada (
17,50%
ao mês) e a taxa anual correspondente (e
592,55%
ao ano) decorre exclusivamente do regime de capitalização composta.

No presente caso, restou pactuada a capitalização mensal, sendo que a conversão para o período anual não se limita à multiplicação por doze, mas resulta em uma taxa efetiva de
592,55%
ao ano.

Tal diferença decorre unicamente da capitalização composta, na qual os juros mensais incidem sobre o saldo já acrescido dos encargos anteriores, de modo que a taxa anual apenas reflete a equivalência matemática da incidência mensal, não representando cobrança autônoma ou diversa daquela prevista no contrato.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos,
ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não havendo comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser
mantida
a sentença recorrida neste ponto.

2. Necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente

A apelante sustenta que faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se trata de engano justificável.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Contudo, considerando que não foi reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, não há que se falar em valores pagos indevidamente e, consequentemente, em restituição, seja na forma simples ou em dobro.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário, com repetição de indébito, envolvendo financiamento de veículo celebrado entre as partes. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (
iii
) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e sua capitalização; (
iv
) saber se é válida a cobrança das tarifas bancárias pactuadas; (v) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada. III. Razões de decidir 3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, demonstrando impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 4. A concessão da justiça gratuita foi corretamente mantida, dada a ausência de impugnação específica e de prova suficiente a infirmar a hipossuficiência do recorrente. 5. Os juros remuneratórios contratados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não havendo comprovação de abusividade. 6. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo válida nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ. 7. As tarifas de avaliação, registro e seguro prestamista foram expressamente previstas no contrato, com demonstração de sua efetiva prestação, inexistindo indícios de onerosidade excessiva ou vício de consentimento. 8. Não comprovada a ilegalidade de qualquer cláusula contratual, afasta-se o pedido de repetição de indébito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso impugna os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta. 2. A concessão da justiça gratuita exige impugnação específica e prova inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A taxa de juros remuneratórios contratada em patamar inferior à média de mercado não configura
abusividade. 4. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 5. São legítimas as cobranças de tarifas bancárias e do seguro prestamista quando previstas no contrato, demonstrada a prestação do serviço e inexistente a configuração de venda casada." Dispositivos relevantes citados CF/1988,
arts
. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 101, 1.010; CC, art. 1.361, §1o; CDC,
arts
. 3o, §2o, 51, §1o; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ,
AgInt
no REsp 1695125/SP; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmula 382; Súmula 566/STJ. (N.U 1011205-75.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Portanto, não havendo reconhecimento de abusividade na taxa de juros contratada, não há que se falar em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

3. Configuração de dano moral indenizável

A apelante alega que a situação vivenciada diariamente gera sentimento de impotência, frustração e revolta, atingindo diretamente sua integridade psíquica e os atributos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa à satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa.

Para sua caracterização, é necessário que o ato ilícito cause efetiva ofensa a direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, vexame, humilhação ou outro sentimento negativo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável, uma vez que não foi reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada.

Ademais, ainda que fosse reconhecida a abusividade, a cobrança de juros acima da taxa média de mercado, por si só, não gera dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual que se resolve com a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos indevidamente.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO PRODUTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTOS REGULARES EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ELIAS PEREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratação de empréstimo bancário cumulada com indenização por dano moral, na qual o autor alegava ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, caracterizando venda casada e violação aos deveres de informação e transparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento, por ausência de informações claras ao consumidor; e (
ii
) verificar se os descontos realizados em folha de pagamento configuram ato ilícito a justificar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A modalidade de cartão de crédito consignado possui amparo legal, estando prevista na Lei n. 10.820/2003, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.172/2015, inexistindo vedação quanto à sua contratação. 4. O consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento na contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da operação. 5. Os autos demonstram que o apelante solicitou segunda via de fatura do cartão e realizou saques e compras com o crédito disponibilizado, evidenciando sua ciência sobre o produto contratado. 6. A inércia do apelante por mais de 13 anos antes de questionar a contratação reforça a presunção de regularidade do negócio jurídico e a boa-fé da instituição financeira. 7. As taxas de juros praticadas estão em conformidade com os padrões de mercado para a modalidade, inexistindo abusividade que justifique a revisão do contrato. 8. O desconto das parcelas mínimas diretamente na folha de pagamento decorre do próprio funcionamento do cartão consignado, não representando ato ilícito ou arbitrário do banco. 9. A ausência de comprovação de qualquer irregularidade na cobrança inviabiliza a repetição de valores descontados. 10. O mero aborrecimento decorrente da discordância sobre a contratação não caracteriza dano moral indenizável, inexistindo prova de constrangimento ou prejuízo relevante à dignidade do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado, desde que regularmente formalizada e informada ao consumidor, não caracteriza venda casada nem vício de consentimento. 2. O ônus da prova sobre a alegação de contratação induzida a erro recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. O desconto das parcelas mínimas do cartão consignado em folha de pagamento não configura ato ilícito nem enseja repetição de indébito, quando realizado nos limites contratualmente pactuados. 4. O dano moral indenizável exige prova de efetiva lesão à dignidade do consumidor, não se presumindo a partir de alegações genéricas de insatisfação com a contratação. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, com alterações da Lei n. 13.172/2015; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11; CDC,
arts
. 6o e 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
22.06.2020,
DJe
01.07.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022; TJ/MG, RAC 50119845020168130145, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9a Câmara Cível, j. 14.03.2023,
DJe
16.03.2023. (N.U 1002092-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto, não havendo reconhecimento de abusividade na taxa de juros contratada e, ainda que houvesse, considerando que a cobrança de juros abusivos, por si só, não gera dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual que se resolve com a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos indevidamente, não há que se falar em indenização por danos morais no caso em análise.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025